Tribunal: CARF
Processo: 10166.005626/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.005626/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE AMERICO DE OLIVEIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa odontológica,
no valor total de R$ 5.900,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003,
exercício 2004.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005626/2008-39
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005626/2008-39

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 4.088,26, já acrescido de multa de ofício e jutos de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.438,50, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.770,58 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-38.217, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 22/25):
Trata-se de Notificação de Lançamento expedida em nome do contribuinte em epígrafe,
relativa ao exercício de 2004, ano-calendário 2003, para cobrança de crédito tributário,
no valor de R$ 4.088,26 já acrescido de multa de oficio e juros de mora, calculados de
acordo com a legislação aplicável.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício em questão, onde foi constatada a seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - foi glosado o valor de R$
6.438,50 por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Na
complementação da descrição dos fatos, a Autoridade Fiscal-afirma que a nota fiscal n.
1479 do Instituto Odontológico Brasiliense cuja data de emissão foi vencida não
tem valor comprobatório.
Encontram-se identificados nos demonstrativos de fls. 2/4 o enquadramento legal das
infrações, as alterações na base de cálculo, bem como o valor do imposto suplementar
apurado.
Na impugnação, o recorrente apresenta um recibo de despesa médica assinado pelo
Cirurgião-Dentista Marcelo José da Costa para substituir a nota fiscal n. 1479.
Solicita considerar impugnada a quantia de R$ 5.900,00 do total demonstrado no crédito
tributário.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 03/09/2010 (fls. 46), o contribuinte, em 27/09/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 30/31), informando que em relação à despesa no valor de R$
536,50, não encontrou em sua declaração nenhuma quantia igual a indicada a partir da qual
pudesse esclarecer ou aceitar a imputação do crédito tributário, solicitando que a fiscalização
esclareça sua origem. Em relação ao tratamento odontológico por ele realizado no ano-calendário
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005626/2008-39

de 2003, traz aos autos a documentação fornecida pelo cirurgião dentista Marcelo José da Costa -
CRO/DF 1988, pugnando, ao final pelo reconhecimento da despesa realizada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 32/46.
Em 08/02/2011, peticiona requerendo a junta de novos documentos em
complemento a documentação apresentada no recurso voluntário interposto (fls. 49/56).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve a
glosa da despesa odontológica paga ao Instituto Odontológico Brasiliense, no valor de R$
5.900,00, por falta de comprovação ou previsão legal para a respectiva dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos declaração fornecida pelo
cirurgião dentista Marcelo José da Costa, cópia da 6a Alteração Contratual c/Consolidação do
Instituto Odontológico Brasiliense, e cópia dos cheques atestando a quitação do tratamento
realizado com o referido profissional (fls. 32/36 e 50/55).
Inicialmente, vale salientar, que embora tenha sido ventilada em grau recursal, na
peça impugnatória não houve qualquer insurgência contra a glosa da despesa médica no valor de
R$ 538,50, tornando-se definitiva a decisão no particular, razão pela qual mantenho incólume
o lançamento em relação a este ponto, por incontroverso.
Quanto a glosa remanescente em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005626/2008-39

pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 23/24):
Inicialmente frise-se que na sua impugnação o recorrente solicita que se considere
impugnado o valor de R$ 5.900,00 do total demonstrado do crédito tributário.
Dessa forma, deve-se considerar não impugnado o valor de R$ 538,50 nos termos do
art. 17 do Decreto 70.235/72.
(...)
Relativamente ao valor de R$ 5.900,00, o recorrente traz aos autos um recibo (fl. 5)
emitido por Marcelo José da Costa - CPF 481.568.336-00 que não pode ser aceito por
não estar relacionado no campo pagamento e doações da sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício em questão.
Ademais o recibo não atende aos requisitos estabelecidos na legislação acima
reproduzida, pois, informam apenas ser o contribuinte a responsável pelo pagamento
dos serviços, deixando, contudo, de identificar o beneficiário dos serviços prestados
e o endereço do prestador dos serviços.
A glosa efetuada pela Autoridade Fiscal refere-se ao pagamento de despesas ao
Instituto Odontológico Brasiliense para a qual não há nenhuma comprovação nos
autos, devendo, portanto, ser mantida a glosa.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração e o recibo fornecido pelo cirurgião dentista Marcelo José da Costa -
CRO/DF 1988 (fls. 32 e 39), somados à notícia de que o referido profissional foi integrante do
Instituto Odontológico de Brasiliense até 14/02/2007 (fls. 33/36), aliado aos cheques emitidos e
recebidos pelo cirurgião dentista (fls. 50/55) – além de conterem os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99) atestam a realização dos serviços
odontológicos contratados e a quitação dos tratamentos por ele realizados no decorrer do ano-
calendário de 2003 – restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na decisão recorrida
no que tange a efetividade e comprovação das despesas, porém declaradas em nome do Instituto
Odontológico Brasiliense, em decorrência da nota fiscal com data limite para emissão até
01/03/2002, que lhe fora repassada pelo referido profissional.
Todavia, não me parece razoável atribuir responsabilidade ao Recorrente por mero
equívoco cometido pelo profissional prestador dos serviços ao lhe fornecer quitação por meio de
nota fiscal com data de emissão vencida, induzindo-o a erro no preenchimento da DAA/2004.
Ademais, tal erro, ao meu sentir, restou superado com a emissão da declaração, recibo e dos
cheques, comprovando a regular efetivação dos serviços realizados pelo próprio profissional
contratado.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.883 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005626/2008-39

Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa remanescente em litígio
sobre as despesas odontológicas realizadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução da despesa odontológica,
no valor total de R$ 5.900,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2003,
exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital